Tribunal: TCU
Processo: 019.762/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial constituída em cumprimento ao item 9.8.5 do Acórdão 1.272/2018-TCU-Plenário (ministro José Múcio Monteiro), proferido em sessão de 6/6/2018, nos autos do TC 038.755/2012-2  Relatório de Auditoria, conforme trecho a seguir transcrito, com vistas à citação dos responsáveis por possível dano aos cofres do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia (Sebrae/RO) na execução dos Contratos 11/2010, 6/2011, 39/2012, 88/2012 e 142/2012, celebrados pela entidade com a empresa Forma Consultoria, Projetos e Treinamentos Ltda., em face da não comprovação da execução dos serviços contratados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.8.5 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, visando apurar a responsabilidade pelo dano aos cofres do Sebrae/RO, relativo aos Contratos 11/2010, 6/2011, 39/2012, 88/2012 e 142/2012, celebrados pela entidade com a empresa Forma Consultoria, Projetos e Treinamentos Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, 217, § 1o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Osvino Juraszek, Pedro Teixeira Chaves e pela empresa Forma Consultoria, Projetos e Treinamentos Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Osvino Juraszek, Pedro Teixeira Chaves e da empresa Forma Consultoria, Projetos e Treinamentos Ltda. e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia (Sebrae/RO): VALOR ORIGINÁRIO (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9.773,50 22/4/2010 1.012,05 22/4/2010 2.154,10 28/4/2010 5.161,75 12/5/2010 5.161,75 9/6/2010 2.154,10 9/6/2010 5.161,75 7/7/2010 4.886,75 4/8/2010 1.012,05 4/8/2010 1.999,12 25/8/2010 2.561,00 2/9/2010 5.161,75 22/9/2010 5.161,75 6/10/2010 238,05 27/10/2010 5.161,75 10/11/2010 2.440,10 10/11/2010 4.765,85 8/12/2010 2.561,00 8/12/2010 4.886,75 22/12/2010 4.886,75 16/2/2011 4.886,75 10/3/2011 1.107,43 23/3/2011 4.886,75 6/4/2011 4.223,25 27/4/2011 4.223,25 27/4/2011 4.886,75 11/5/2011 2.843,20 11/5/2011 4.432,50 25/5/2011 4.886,75 8/6/2011 1.162,30 6/7/2011 5.106,88 13/7/2011 4.341,50 27/7/2011 3.478,20 10/8/2011 4.406,90 24/8/2011 3.988,62 31/8/2011 4.629,50 8/9/2011 3.335,45 8/9/2011 4.708,30 5/10/2011 4.361,36 5/10/2011 4.925,00 3/11/2011 4.460,00 9/11/2011 4.395,93 9/11/2011 5.199,29 14/12/2011 1.614,22 21/12/2011 3.805,45 25/4/2012 3.478,20 16/5/2012 4.372,92 30/5/2012 5.896,59 6/6/2012 3.109,75 13/6/2012 4.720,46 4/7/2012 7.075,92 4/7/2012 3.305,22 25/7/2012 7.075,92 8/8/2012 9.376,55 29/8/2012 7.075,95 12/9/2012 3.554,00 26/9/2012 5.268,74 10/10/2012 20.220,92 17/10/2012 4.474,77 7/11/2012 7.075,92 7/11/2012 13.480,61 21/11/2012 5.896,57 5/12/2012 451,75 13/12/2012 3.305,22 19/12/2012 1.803,65 19/12/2012 1.116,49 21/12/2012 9.3. aplicar aos Srs. Osvino Juraszek, ex-diretor administrativo e financeiro do Sebrae/RO, Pedro Teixeira Chaves, ex-diretor superintendente do Sebrae/RO, e à empresa Forma Consultoria, Projetos e Treinamentos Ltda., individualmente, multa no valor de R$ 60.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia (Sebrae/RO) e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, informando-lhes que o Relatório e o Voto que a embasaram podem ser obtidos no site www.tcu.gov.br/acordaos.